Tribunal: STF
Processo: Rcl 83906
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Banco do Estado do Pará alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000440-90.2021.5.08.0105, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    O Tribunal Regional do Trabalho, em julgamento de recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    O segundo reclamado, Banpará, afirmou que fiscalizou o contrato administrativo quanto ao cumprimento das obrigações sociais da primeira reclamada. No entanto, os documentos apresentados como prova da fiscalização (id's 12eeb28 a b746985), em verdade, não provam que houve a "fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora", haja vista que são documentos relativos aos depósitos a menor do FGTS.



    Ademais, o segundo reclamado não apresentou prova de que notificou a primeira reclamada para regularizar os depósitos do FGTS na conta vinculada dos seus empregados.



    Portanto, o segundo reclamado descuidou-se da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço empregadora, o que foi demonstrado pela falta de depósito do FGTS do pacto laboral de julho/2013 a outubro/2014, e pela não notificação para demonstrar a regularidade das obrigações do empregador, o que comprova plenamente a culpa do tomador de serviços, em seu aspecto culpa in vigilando.



    Não há comprovação, assim, pelo segundo reclamado, de exigência, passo a passo, de demonstração, pela primeira reclamada, do cumprimento das obrigações com o trabalhador. Poderia ter retido fatura ou instigado o cumprimento, pena de rescisão contratual, mas não o fez.



    Neste passo, em decorrência da atitude culposa do tomador de serviços, que resultou no desamparo do empregado da empresa prestadora de serviços, há que se reconhecer que o tomador incorreu em culpa in vigilando, e deve, por isso, responder, ainda que de forma subsidiária, pelas obrigações contraídas pela prestadora de serviços para com o empregado.



    Registre-se que, no caso deste feito, verifica-se que não se trata de presunção, mas de prova da omissão culposa da tomadora dos serviços, verificando-se que, em face da conduta culposa, existiu prejuízo ao empregado, na medida em que a prestadora de serviços não cumpriu suas obrigações trabalhistas por inação da recorrente, impondo-se a atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador de serviços a fim de que o mesmo repare o dano causado.



    A administração pública, direta e indireta (inclusive sociedade de economia mista), não está excluída das regras da responsabilidade civil; ao contrário.



    Verificado-se o dano causado a terceiros, por ação ou omissão culposa da administração pública, direta ou indireta, exsurge ao prejudicado o direito à reparação.



    Sob esta perspectiva, conclui-se pela aplicação da súmula nº 331 do C. TST, que fixa a responsabilidade subsidiária no caso de falta de pagamento das obrigações trabalhistas relativas aos contratos firmados entre a administração pública direta ou indireta, enquanto tomadora de serviços, e a prestadora de serviços por ela escolhida. A administração arca com os efeitos dos atos culposos que praticou e que afetaram terceiros de boa-fé.



    Durante a vigência do contrato, cumpre, assim, à administração pública fiscalizar a execução do pacto por parte da empresa contratada, de forma circunstanciada, o que não fez, no presente caso, o que poderia ter evitado a lesão ao direito do trabalhador reclamante.



    A proibição insculpida no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 deve ser entendida, pois, como proibição de transferência direta da responsabilidade trabalhista para pessoa jurídica integrante da administração pública contratante, via previsão editalícia ou contratual. Não revela o condão, porém, de eliminar a consequência decorrente da culpa pela inadimplência da prestadora para com os empregados, pois esta é indireta.



    A responsabilidade subsidiária fulcrada no entendimento cristalizado no inciso V da súmula nº 331 do C. TST encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil.



    Ademais, as pessoas jurídicas integrantes da administração pública, ao sustentarem que não respondem subsidiariamente pelos créditos de empregados de empresas que lhes prestam serviços terceirizados, fulcram-se nas decisões do Excelso STF na ADC Nº 16/DF e no RE 760931/DF. Todavia, o mesmo STF, em julgamento posterior às decisões proferidas nos processos anteditos, decidiu, em sessão plenária, que a terceirização tem alcance abrangente, inclusive com repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Assim, verifica-se que, em face da conduta culposa (culpa in vigilando), existiu prejuízo ao empregado, na medida em que a prestadora de serviços não cumpriu suas obrigações trabalhistas - exatamente pela inação da recorrente, que não cobrou da prestadora o cumprimento efetivo da sua responsabilidade -, a saber: não efetuou o depósito integral do FGTS do pacto laboral.



    [...]



    Deste modo, nos termos do enunciado 331, V, do C. TST, o segundo reclamado, Banpará, deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas do reclamante, sem exceção.



    Dou provimento ao recurso.



    (Grifei)



    Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do reclamante, e determinar que outro seja proferido, com observância das orientações firmadas na ADC 16.



    4. Comunique-se ao Órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente